Tribunal: CARF
Processo: 13896.722740/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722740/2011-76
ACÓRDÃO
3001-003.725 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EPSON PAULISTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 31/03/2007, 30/04/2007, 30/06/2007
REDUÇÃO DO IPI. LEI No 8.248, DE 1991, COM ALTERAÇÕES. NECESSIDADE
DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E ESPECÍFICA.
Nos termos da Lei 8.248, de 1991, e alterações, somente são abrangidos
pela redução do IPI nela prevista os produtos constantes do ato de
habilitação específico do contribuinte, veiculado em portaria e processo
que contém os modelos com direito ao benefício.
IPI NÃO LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DA MULTA
DE OFÍCIO.
A falta de lançamento por parte do contribuinte de valor do IPI devido com
cobertura de crédito sujeita-o à multa de ofício de 75% do valor do
Imposto não lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.725 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722740/2011-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Trata-se da Impugnação de fls. 149/160, contra o Auto de Infração de fls.
137/146, no valor R$ 102.057,16, relativo à multa no percentual de 75% sobre IPI
não lançado, por utilização indevida da isenção prevista na Lei no 8.248, de 1991,
modificada pela Lei no 11.077, de 2004.
A infração deve-se a saídas com emissão de nota fiscal, mas com redução indevida
do IPI em bens de informática, tendo sido reconstituída a escrita fiscal da
contribuinte.
No Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls. 86/89, a
fiscalização informou o seguinte:
2.1 - IPI Não Lançado - Descumprimento das condições da Redução de
Alíquota
O sujeito passivo utilizou-se indevidamente da redução de alíquota prevista
na Lei n° 8.248, de 23/10/1991 e Lei n°11.077, de 30/12/2004, nas saídas de
bens de informática (impressoras com classificação fiscal 84.43.32.39 e
84.43.32.23, e alíquota de 15%, pela TIPI/2006, aprovada pelo Decreto
n°6.006, de 28/12/2006), tendo em vista que incluiu os modelos de
produtos não identificados nos processos de habilitação no MCT referentes
às Portarias Ministerial de Ciência, Tecnologia e Inovação de N°s 581/2006,
552/2006 e 761/2001 documento supra, que constitui o Anexo I. Cabe
ressaltar que as notas fiscais de saídas, cópias em anexo, relacionadas no
Anexo I, escrituradas no Livro Registro de Saídas n°13, fazem referência às
Portarias Ministerial de n°s 581/2006, 552/2006 e 761/2001; no entanto, os
produtos TM-T81F(MINI PRINTER) e TMT81 FBII(ECB) não constam como
modelos habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de lnformática,
transcrito abaixo, sendo que o própria contribuinte utilizou a alíquota de
15% para o modelo TM-T81 FBII(ECB) conforme Nota Fiscal n°12.238, cuja
cópia encontra-se anexada a este termo.
Art.4° da Lei n°8.248/91
(...)
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.725 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722740/2011-76
3
Em face do exposto a fiscalização apurou o IPI não lançado nas notas fiscais
relacionadas no anexo I e cópias anexadas a este termo, conforme
sumarizado abaixo, que será objeto de lançamento da multa de ofício pela
falta de lançamento de imposto, tendo em vista que os valores dos
impostos não lançados estão com cobertura de créditos na escrita fiscal da
contribuinte, conforme lançamentos no Livro Registro de Apuração de IPI
N°12, cópia em anexo, e Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal,
que faz parte do Auto de Infração do IPI:
Na Impugnação, tempestiva (fls 138 e 242/243), a contribuinte alega basicamente o
seguinte:
- faz uso, de forma regular e autorizada, do benefício tributário veiculado pelo art.
4o da Lei n° 8.248, de 1991, com alterações posteriores;
- a fim de gozar de tal benefício, a pessoa jurídica beneficiada se obriga a investir
percentual de seu faturamento, decorrente da venda desses produtos incentivados,
em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos - P&D -, e deve também
observar o previamente definido no Processo Produtivo Básico – PPB -, definido em
Portaria Conjunta do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT - e do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC. Fornece a este informações
referentes aos produtos cujo incentivo está sendo solicitado, detalhes do projeto
de pesquisa que a empresa pretende conduzir como contrapartida e informações
gerais sobre a empresa e sobre o processo de fabricação (PPB), e somente após o
exame do MCT é que o benefício será concedido (ou não), sendo a concessão
formalizada mediante Portaria Interministerial do MCT, do MDIC e do Ministério da
Fazenda –MF. Em seguida a empresa deverá comprovar, anualmente, que está
realizando os investimentos mínimos obrigatórios em P&D, mediante a entrega do
Relatório Demonstrativo de Resultados, encaminhado ao MCT, por meio de
software específico para tal fim, contendo todas as informações referentes ao
faturamento, bem como aos investimentos destinados e efetivados;
- a Impugnante atendeu e atende, historicamente, a todos os requisitos necessários
para habilitação e fruição do benefício, o que comprova com as cópias das
publicações das Portarias Interministeriais do MCT/MDIC/MF n°s. 761/2001
(Processo MCT n° 01200.003724/2001-19), 552/2006 (Processo MCT n°
01200.007534/2005-96) e 581/2006 (Processo MCT n° 01200.003172/2006-45)
(DOC. 05), pelas quais os citados Ministérios habilitam a Impugnante a gozar do
benefício fiscal de redução do IPI para fabricação dos seguintes bens: a)
Impressoras a Jato de Tinta Colorida (Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF
761/01 - Processo MCT 01200.003724/2001); b) Impressoras de Impacto Matricial
por Pontos (Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF 761/01 - Processo MCT
01200.003724/2001);
c)
Impressoras
Térmicas
(Portaria
Interministerial
MCT/MDIC/MF 552/06 - Processo MCT 01200.007534/2005-96); e d) Impressora a
jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm,
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.725 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722740/2011-76
4
combinada com unidade de digitalização de informações (Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF 581/06 -Processo MCT n° 01200.003172/2006-45);
- segundo a Autoridade Fiscalizadora a Impugnante teria aplicado o benefício de
redução do IPI a produtos não beneficiados por tal redução, não identificados nos
processos de habilitação no MCT objeto das citadas Portarias Interministeriais
MCT/MDIC/MF n°s. 761/01, 552/06 e 581/06, mas as alegações da Fiscalização “são
carecedoras de fundamentos fáticos e jurídicos, desconectadas da verdade,
conforme restará demonstrado a seguir”;
- a Impugnação faz menção às impressoras com as classificações fiscais NCM
8443.32.39 e 8443.32.23, haja vista serem estes os códigos constantes das três
Portarias Interministeriais;
- foi adotada a Posição NCM 8443, a qual engloba, além de máquinas e aparelhos
de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da
posição 8442, outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax),
mesmo combinados entre si, bem como suas partes e acessórios, sendo que na
subposição NCM 8443.32 as impressoras apresentam a característica técnica
''Outros, capazes de ser conectados a uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede", descrição esta que se encontra em
conformidade com os produtos em exame;
- cotejando-se os códigos NCM referenciados pela fiscalização e as descrições que
constam das Portarias Interministeriais MCT/MDIC/MF que habilitaram a
Impugnante ao gozo do benefício fiscal de redução do IPI, “se chegará à conclusão,
com relativa facilidade, que tais produtos estão abarcados e habilitados ao gozo do
benefício. Senão, vejamos:

- diante desse cotejo, há de se afastar, de plano, a alegação da fiscalização, de
utilização indevida da redução da alíquota do IPI (transcreve o início do subitem 2.1
do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, à fl. 7);
- a assertiva da fiscalização (refere-se ao início do citado subitem 2.1) “está
desprovida de fundamento e se encontra desconectada da realidade fática, afinal,
basta a simples leitura das Portarias Interministeriais MCT/MDIC/MF 761/01 e
552/06 (DOC. 05) para ser verificar que os produtos da Impugnante classificados
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.725 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722740/2011-76
5
nos NCM's 84.43.32.23 e 84.43.32.39 foram objeto dos respectivos Processos MCT
01200.003724/2001 e 01200.007534/2005-96) e estão habilitados ao gozo do
benefício fiscal de redução do IPI sobre eles incidente”;
- o art. 4o, § 1o-A, IV, da Lei no 8.248, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.077,
de 2004, utilizado na autuação, não foi infringido (a peça impugnatória destaca a
redação do § 1o do referido art. 4o, na redação da Lei no 10.176, de 2001):
- os bens sujeitos ao benefício devem ser aqueles previstos em relação previamente
definida pelo Poder Executivo, sendo que à época dos períodos-base questionados
pela autuação vigia o Decreto n° 5.906, de 2006, cujo Anexo I atendia ao § 1o do
art. 4o da Lei n° 8.248, de 1991, ao listar os produtos passíveis de serem
beneficiados com a redução do IPI, desde que obtida a competente autorização
(habilitação), via Portaria Interministerial (transcreve o referido Anexo I,
destacando em negrito a posição NCM 8471);
- “... a Autoridade Fiscalizadora incorreu em um erro primaz, ao desconsiderar que,
à época da edição do Decreto vigente nos períodos-base Março/2007, Abril/2007 e
Junho/2007, qual seja, Decreto n° 5.906/06, publicado no DOU de 27 de setembro
de 2006, a redação original de seu Anexo I previa, dentre os itens beneficiados, o
NCM 84.71, aplicável às impressoras, pois o sistema jurídico brasileiro ainda não
havia incorporado a grande alteração promovida na Nomenclatura do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH)”;
- com a adaptação que ocorreu em dezembro de 2006, com a publicação da
Instrução Normativa SRF n° 697, de 2006, “as mercadorias que antes eram
classificadas na Posição NCM 8471, leiam-se, impressoras, passaram a ser
classificadas na Posição NCM 8443”. E continua:
Se assim não fosse, os três Ministérios envolvidos (MCT, MDIC e o próprio
MCI) jamais haveriam de ter concedido as Portarias Interministeriais nos.
761/2001 (Processo MCT no 01200.003724/2001), 552/2006 (Processo MCT
01200.007534/2005-96)
e
581/2006
(Processo
MCT
no
01200.003172/2006-45) (DOC. 05), as quais garantem à Impugnante o
pleno direito à redução do IPI, nos termos em que efetivamente utilizou nos
períodos-bases questionados (Março/07, Abril/07 e Junho/07).
Além da falta de fundamento fático e legal conforme restou comprovado
acima, a D. Autoridade Fiscalizadora pretendeu, com a lavratura do Auto de
Infração ora guerreado, “revogar” as citadas Portarias Interministeriais, sem
contudo, deter poderes para tal.
Ao final requer “seja cancelado o débito ora exigido a título de multa de ofício, no
valor de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto, pela suposta ausência
de lançamento do IPI.
É O RELATÓRIO.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.725 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722740/2011-76
6
Em sessão realizada no dia 30 de janeiro de 2019 a 2a TURMA/DRJ/REC exarou o
acórdão sob no 11-061.702, onde, por unanimidade de votos julgou por improcedente a
impugnação, cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 03/04/2019, por meio de Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem que estava depositado em sua Caixa Postal desde o dia
01/04/2019.
No dia 03/05/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. DIREITO
A Recorrente adentra à questão fazendo um retorno à história desde a Revolução
Industrial até os dias atuais, demonstrando a evolução, necessidade e envolvimento do Brasil no
‘Sistema Harmonizado de Designação e Coddificação de Mercadorias’ ou somente, como
nomeado hodiernamente, ‘Sistema Harmonizado’.
Nessa seara, vale-se da NCM – Nomenclatura Comum do Mercado comum do Sul –
MERCOSUL, para demonstrar que as impressoras em tesilha não têm pendencias com relação a
redução de IPI. Portanto, não devem ser aplicada a multa imposta.
Alega que as mercadorias em tela têm a Posição NCM 8443.32, por serem
impressoaras ‘capazes de serem conectadas a uma máquina automática para processamento de
dados ou a uma rede’.
Que o lançamento identificou duas espécies de impressoaras que não estariam
amparadas pela legislação socorrendo a redução de IPI, onde estão na Posição 8443.32.23 e
8443.32.39 e, nessa seara, claro está que, pelas Portarias Interministeriais MCT/MDIC/MF, que
habilitaram a Recorrente ao gozo do benefício fiscal de redução de IPI, a conclusão é que ela está
na legalidade.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.725 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722740/2011-76
7
A decisão anatematizada enfrentou a questão, assim concluíndo:
(...)
Não assiste razão à contribuinte e a autuação deve ser mantida íntegra porque,
como entendeu a fiscalização, as impressoras modelos TM-T81F(MINI PRINTER) e
TM-T81 FBII(ECB) não foram habilitadas à redução do IPI em questão. (DN)
Pelas provas acostadas aos autos, a contribuinte não logrou comprovar que os
dois produtos acima estão elencados em um dos três processos relativos às
Portarias Interministeriais MCT/MDIC/MF nos 761, de 2001, 552, de 2006, e 581,
de 2006 – respectivamente, os processos MCT nos 01200.003724/2001-19,
01200.007534/2005-96 e 01200.003172/2006-45. Na fl. 80 estão relacionadas as
impressoras constantes desses três processos que gozam do benefício em litígio, e
é fácil verificar que não constam os dois modelos em questão. Assim, cabe dar
razão à autuação, que não admitiu a redução do IPI para ambos.
Para o gozo do benefício tal comprovação é imprescindível, como assentado,
inclusive, no parágrafo único do art. 3o das três Portarias Interministeriais citadas,
que habilitam a contribuinte à fruição do benefício fiscal e determinam, verbis
(ver fls. 76, 77 e 79):
Art. 3o As notas fiscais relativas à comercialização do bem relacionado no
art. 1o deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados na nota fiscal devem
constar do processo de habilitação MCT no...
Longe de querer “revogar” as três Portarias em comento, e ao contrário do que
argui a Impugnação, a autução as aplicou com correição, evidenciando o
fundamento fático e legal da infração detectada.
A autuação não decorre de irregularidade na classificação fiscal, que inclusive nem
ao menos foi questionada pela fiscalização. Segundo a autuação, a penalidade
decorre da aplicação indevida do benefício, por parte da contribuinte, aos dois
modelos não habilitados à fruição. O Termo de Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal não dá margem a dúvida, no seu subitem 2.1, que na peça
impugnatória é reproduzido parcialmente. Transcrevoo na inteireza (fl. 87, com
negrito acrescentado):
O sujeito passivo utilizou-se indevidamente da redução de alíquota prevista
na Lei n° 8.248, de 23/10/1991 e Lei n°11.077, de 30/12/2004, nas saídas de
bens de informática(impressoras com classificação fiscal 84.43.32.39 e
84.43.32.23, e alíquota de 15%, pela TIPI/2006, aprovada pelo Decreto
n°6.006, de 28/12/2006), tendo em vista que incluiu os modelos de
produtos não identificados nos processos de habilitação no MCT referentes
às Portarias Ministerial de Ciência, Tecnologia e Inovação de N°s 581/2006,
552/2006 e 761/2001 documento supra, que constitui o Anexo I. Cabe
ressaltar que as notas fiscais de saídas, cópias em anexo, relacionadas no
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.725 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722740/2011-76
8
Anexo I, escrituradas no Livro Registro de Saídas n°13, fazem referência às
Portarias Ministerial de n°s 581/2006, 552/2006 e 761/2001; no entanto, os
produtos TM-T81F(MINI PRINTER) e TM-T81 FBII(ECB) não constam como
modelos habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de lnformática,
transcrito abaixo, sendo que o próprio contribuinte utilizou a alíquota de
15% para o modelo TM-T81 FBII(ECB) conforme Nota Fiscal n°12.238, cuja
cópia encontra-se anexada a este termo.
Como se vê, a autuação menciona expressamente os 2 modelos - TMT81F(MINI
PRINTER) e TM-T81 FBII(ECB) -, sem questionar as classificações fiscais adotadas.
Destarte, em face da interpretação restrita que vigora na outorga de redução do
crédito tributário, consoante o art. 111, II, do CTN, os modelos em questão não
gozam do benefício.
A prova, a cargo da contribuinte e do qual ele não desincumbiu, podia – e devia –
ter sido apresentada à luz dos processos MCT.
Quanto ao art. 4o, § 1o-A, IV, da Lei no 8.248, de 1991,1 transcrito no Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, foi sim infringido. No que a
contribuinte incluiu dentre os modelos com redução do IPI as impressoras TM-
T81F(MINI PRINTER) e TM-T81 FBII(ECB), restou desatendida a norma do referido
parágrafo, que estabelece uma redução do IPI condicionada a autorização prévia.
(...)
Da análise do lançamento, das peças nos autos e da defesa, aos olhos desse
julgador, não me paece que a testilha esteja delimitada a irregularidade na classificaçao fiscal, mas
ele decorre da aplicação indevida de benefício a dois produtos (modelos) que não estão abarcados
pela benesse.
Como dito acima, ao compulsar os documentos que corroboram a tese denfensiva,
a inclusão dos modelos de impressora em testilha [TM-T81F(MINI PRINTER) e TM-T81 FBII(ECB)}
não constam como modelos habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de lnformática.
Portanto, sem razão a Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 427
DF CARF MF
Original